Tribunal: TJSP
Processo: 2227773-70.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante de que fosse efetivado novo cálculo de pena do paciente. Pleito prejudicado. Paciente já colocado em liberdade, com a extinção do cumprimento provisório e do novo cálculo de pena. Impetração prejudicada.